Tribunal: TJSP
Processo: 2372873-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento da penhora do salário da executada. Irresignação do exequente. Não acolhimento. Art. 833, IV, do CPC. Penhora de salário que constitui medida excepcional. Art. 649 do CPC/73 que qualificava os salários como "absolutamente impenhoráveis". Supressão do termo "absolutamente" no texto atual que permite nova interpretação. Relativização da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento da penhora do salário da executada. Irresignação do exequente. Não acolhimento. Art. 833, IV, do CPC. Penhora de salário que constitui medida excepcional. Art. 649 do CPC/73 que qualificava os salários como "absolutamente impenhoráveis". Supressão do termo "absolutamente" no texto atual que permite nova interpretação. Relativização da impenhorabilidade a depender das circunstâncias fáticas da lide, para o pagamento de dívida não alimentícia, a despeito do não transbordo do limite de cinquenta salários mínimos. Jurisprudência do STJ no sentido da não mitigação da impenhorabilidade de vencimentos inferiores a cinco salários mínimos, porque integralmente necessários à garantia do mínimo existencial. Executado que aufere renda equivalente a três (3) salários mínimos (R$ 1.412,00 x 3 = R$ 4.236,00), a qual mal garante o mínimo existencial e está aquém do padrão adotado pelo C. STJ. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.